Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711762-53.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ELIZANDRA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168 DO CP. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando a ré pelo crime de apropriação indébita à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa por ter se apropriado de joias em sua posse para revenda. 2. Configura fato típico, previsto no art. 168 do CP, a ausência imotivada de restituição de joias que haviam sido confiadas para revenda. 3. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência da ré, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 168 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) e insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 168 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar do alegado, é possível constatar que estão presentes elementos suficientes nos autos para concluir pela autoria e materialidade do delito. É incontroverso que a ré recebeu as joias e firmou contrato de consignação e as provas colhidas durante a instrução são suficientes para formar a convicção acerca da sua não devolução. Não merece guarida as alegações da defesa acerca da ausência de comprovação do dolo de apropriação, porquanto restou comprovado nos autos que a ré não devolveu os itens empossados sem que se tivesse comprovado suas justificativas. Embora a Defesa sustente não ter como produzir prova, não é crível que a ré não possua qualquer testemunha, pois, segundo afirmado, vendeu três pulseiras e um anel para duas pessoas que posteriormente reclamaram e restituíram os produtos. Não há nenhum indício nos autos que essas transações ocorreram: não há recibo, comprovante de transferência bancária, “print” de conversa de “whatsapp”, divulgação em redes sociais, ou seja não há um elemento de prova que demonstre que a apelante tenha efetivamente negociado as joias. Embora tenha se apossado de mais de R$ 5.000,00 em joias para revenda, não há qualquer elemento nos autos que demonstrem a comercialização. Pela possibilidade de produção probatória, merece ser afastada a tese de se tratar de “prova diabólica”. Uma vez constatado que a ré teve sob sua guarda as joias e que não houve a devolução dos bens, resta configurada a apropriação de coisa alheia móvel; o que é fato típico por se amoldar ao tipo previsto no art. 168 do Código Penal. As provas coligidas aos autos são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.” (ID 49846329) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020